Tribunal: TJDFT
Processo: 0727616-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. MODULAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com pena fixada em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto. A defesa requereu: (i) absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (ii) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é cabível a absolvição ou a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo; (iii) definir se a confissão espontânea deve ser reconhecida; e (iv) averiguar a possibilidade de substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, pois já foi concedido na sentença.
4. A apreensão de aproximadamente 454g (quatrocentos e cinquenta e quatro gramas) de maconha, associada à presença de balança de precisão, papel filme e facas com resquícios da droga, constitui indício suficiente de destinação mercantil, afastando a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.
5. A quantidade expressiva da droga apreendida justifica a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, fixada em 1/2 (um meio).
6. A confissão do réu, ainda que parcial e voltada ao reconhecimento de uso pessoal, enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ, com redação revisada pelo Tema Repetitivo 1.194/STJ em setembro de 2025.
7. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.